Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722420-17.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ZZI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 65227767, a Embargante junta documentos e reitera a arguição de nulidade dos atos praticados em seu nome, ao argumento de que a assinatura de João Ricardo de Abreu Dias não tem validade jurídica. Nada há a prover no momento. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração Id. 64079402. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora